Tribunal: STF
Processo: AI 239500
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
32/89. CONTRATOS EM CURSO. INAPLICABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO.
INTANGIBILIDADE. ÍNDICE. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA
INDIRETA.
1.      O entendimento pacificado nesta Corte é de que os
critérios para correção dos saldos em cadernetas de poupança,
introduzidos pela Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, não podem
ser adotados nos contratos firmados anteriormente àquela data, sob
pena de violação ao ato jurídico perfeito.
2.      No que tange ao percentual a ser aplicado, a solução há
de ser encontrada à luz da legislação infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.